Tribunal: STF
Processo: RE 493344
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
   TRIBUTÁRIO. PIS. MEDIDA PROVISÓRIA 1.212/1995, CONVERTIDA NA LEI
   9.715/1998. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 239, DA CF/1988.
        Como
   indicado na decisão agravada, o Pleno do Supremo Tribunal Federal,
   por ocasião do julgamento do RE 390.840, entendeu que o art. 239
   da Constituição não implicou o engessamento da contribuição ao
   PIS.
Agravo regimental a que se nega provimento.